Tribunal: TJBA
Processo: 8009249-13.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009249-13.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS BLOISI DA SILVA

Advogado(s)
:
LORENA PEIXOTO OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE URGÊNCIA. TENTATIVA DE AUTOEXTERMÍNIO. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA NA LOCALIDADE. CONFISSÃO ADMINISTRATIVA. DEVER DE CUSTEIO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. COPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA APÓS O 30º DIA. VALIDADE. TEMA 1.032 DO STJ.
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE APENAS PARA ADEQUAR O PERÍODO DA COPARTICIPAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a autorização e o custeio integral de internação psiquiátrica em favor da agravada, inclusive em clínica não credenciada (Clínica Equilibrium In), diante de quadro grave de transtorno depressivo e risco iminente de autoextermínio. A operadora
se
insurge contra a obrigação de custeio integral, pleiteando a observância da cláusula contratual de coparticipação de 50% a partir do 31º dia de internamento e o limite de reembolso pela tabela do plano.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se subsiste o dever de custeio integral em prestador não credenciado quando demonstrada a inexistência de rede própria ou credenciada apta no domicílio do segurado para atendimento de urgência; e (ii) estabelecer a validade da incidência de coparticipação financeira do segurado após o trigésimo dia de internação psiquiátrica anual, à luz do Tema 1.032 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 12, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, é dever da operadora garantir o atendimento integral em casos de urgência e emergência. A própria agravante admitiu, em atendimento administrativo via chat (ID 536587109), a inexistência de prestador credenciado habilitado para internamento psiquiátrico de urgência na Comarca de Feira de Santana/BA.

4. Configurada a falha na prestação do serviço por deficiência da rede credenciada e o risco vital da paciente (tentativa de suicídio), é legítima a determinação judicial de custeio em clínica não credenciada indicada pela autora, não se aplicando a limitação de reembolso por tabela ante a inexistência de alternativa viável fornecida pela seguradora. Precedentes deste TJBA e do STJ.

5. No que tange à forma de custeio, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.032 (REsp 1.755.866/SP), firmou tese vinculante de que não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada, no patamar máximo de 50%, para os casos de internação psiquiátrica superior a 30 dias por ano.

6. Havendo previsão clara no contrato (cláusula 3.1.3.2), deve ser reconhecido o direito da operadora de exigir a coparticipação da segurada a partir do 31º dia de internamento, restabelecendo-se o equilíbrio econômico-financeiro da avença. Precedentes desta Segunda Câmara Cível e demais órgãos fracionários do TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido em parte para, reformando pontualmente a decisão de origem, autorizar a incidência de coparticipação financeira de 50% (cinquenta por cento) a cargo da segurada após o 30º dia de internação psiquiátrica anual, mantendo-se o dever de custeio da internação na clínica indicada.

8. Tese de julgamento: "1. É dever da operadora de saúde o custeio de internação em clínica não credenciada, sem limitação de valores por tabela, quando demonstrada a inexistência de rede própria apta no local e a urgência do tratamento. 2. É válida a cláusula de coparticipação de até 50% para internações psiquiátricas que excedam 30 dias por ano, conforme Tema 1.032 do STJ."

REFERÊNCIAS:
Lei nº 9.656/98; CDC; STJ, Tema 1.032 (REsp 1.755.866/SP); TJBA, Agravo de Instrumento nº 8023852-28.2025.8.05.0000; TJBA, Apelação nº 8028937-02.2019.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8009249-13.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BRADESCO SA
Ú
DE S/A
e, como Agravada,
MARIA DAS GRACAS BLOISI DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO
EM PARTE
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator, parte integrante deste julgado.

Salvador,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça